Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR AUSENCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se o agravo de instrumento atende todos os pressupostos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é um recurso de natureza estritamente vinculada à decisão agravada, limitando-se ao exame da matéria nela contida.
4. O art. 1.016, III, do CPC impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando.
5. No caso, a agravante não impugnou o fundamento central da decisão. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento."
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2085641, 0723026-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 13/02/2026.